Tribunal: TCU
Processo: 033.797/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 334.979-89/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 743870, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto OBJETO: O principal objetivo é formar e qualificar em Gestão Cooperativista a Rede de Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária do Estado de Rio de Janeiro. 1. Consultorias e assessorias voltadas à gestão dos empreendimentos das cooperativas e associações da agricultura familiar e reforma agrária; 2. Desenvolvimento de produtos e criação de marcas e estratégias de marketing para as cooperativas e associações da agricultura familiar e assentamentos da reforma agrária; 3. Apoio a logística e promoção comercial no Brasil e exterior das cooperativas e associações da agricultura familiar e reforma agrária; 4. Desenvolvimento e gerenciamento de sistema de informações sobre produção e demandas de mercado para os empreendimentos das cooperativas e associações da agricultura familiar e reforma agrária; 5. Elaboração de planos de negócios e estratégias de comercialização para acesso competitivo a mercados diversificados e dinâmicos; 6. Assessorias e consultorias voltadas à regularização jurídico-contábil e desenvolvimento de programas para o gerenciamento da organização associativa/cooperativa; 7. Apoio a projetos inovadores no campo da gestão e do desenvolvimento de processos sócioprodutivos usando o cooperativismo como instrumento de inclusão social e econômica para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar; 8. Desenvolvimento de estratégias de comunicação para maior envolvimento dos associados dos empreendimentos associativos/cooperativos; 9. Estímulo à articulação e ao desenvolvimento de redes de cooperativas e associações para comercialização de produtos e serviços da agricultura familiar; 10. Capacitação em cooperativismo e em comercialização de produtos e serviços da agricultura familiar através de cursos, oficinas, seminários, conferências, congressos e intercâmbios para dirigentes, associados, cooperados, técnicos, funcionários e voluntários de empreendimentos coletivos da agricultura familiar. (no da TCE no sistema: 957/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1285/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em desfavor de Duvanil Ney Santana Aleixo, diretor-presidente no período 23/5/1999 a 31/3/2011, Generosa de Oliveira Silva, diretora-presidente no período de 1/4/2011 a 22/3/2013, Vera Lúcia Lunardi, diretora-presidente no período de 23/3/2013 a 22/3/2015, e Cooperativa de Consultoria, Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável Ltda. - CEDRO, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse 334.979-89/2010, registro Siafi 743870, (peça 31) firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Cooperativa de Consultoria, Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável Ltda. - Cedro. considerando que por meio do Acórdão 8253/2021-TCU-Segunda Câmara esta Corte de Contas excluiu da relação processual Duvanil Ney Santana Aleixo, rejeitou parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos demais responsáveis e fixou novo e improrrogável prazo para o recolhimento da dívida; considerando o recolhimento, parcelado, da integralidade do débito (peças 174-175); considerando as análises convergentes do MPTCU e da AudTCE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, nos termos do art. 143, I, a e 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II e 27 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 e 218 do RI/TCU em: 9.1 expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 8253/2021-TCU-Segunda Câmara à Generosa de Oliveira Silva, Vera Lúcia Lunardi, bem como à Cooperativa de Trabalho, Consultoria, Projetos e Serviços em Sustentabilidade; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Generosa de Oliveira Silva e Vera Lúcia Lunardi, bem como da Cooperativa de Trabalho, Consultoria, Projetos e Serviços em Sustentabilidade 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.797/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Trabalho, Consultoria, Projetos e Servicos Em Sustentabilidade (03.309.269/0001-42); Generosa de Oliveira Silva (XXX.099.317-XX); Vera Lucia Lunardi (XXX.803.330-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jorge Luiz da Silva Filho (169.984/OAB-RJ), Leandro Brandao Assis (136.188/OAB-RJ) e outros, representando Generosa de Oliveira Silva; Jorge Luiz da Silva Filho (169.984/OAB-RJ), Leandro Brandao Assis (136.188/OAB-RJ) e outros, representando Cooperativa de Trabalho, Consultoria, Projetos e Servicos Em Sustentabilidade; Jorge Luiz da Silva Filho (169.984/OAB-RJ), Leandro Brandao Assis (136.188/OAB-RJ) e outros, representando Vera Lucia Lunardi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.